Tribunal: TJMT
Processo: 1003131-57.2023.8.11.0040
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003131-57.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CELSO CORREA MARINHEIRO - CPF: 845.901.301-49 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (RECORRIDO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), FS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 20.003.699/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão não há omissão e vício apontado, o embargo de declaração deve ser improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Embargada e, por unanimidade, DEU-LHE PROVIMENTO alterando a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

O Embargante alega que houve omissão na decisão, pois afirma que o juízo não analisou corretamente os fatos e documentos, que segundo o reclamante, ora embargante, há provas de que aguardou

com seu veículo parado por um período total superior a 100 horas somando duas ocasiões. Desta forma, afirma que foi extrapolado o prazo do período de 05 (cinco) horas, previsto em lei, portanto, faz jus ao recebimento de estadia.

Requer o acolhimento dos presentes Embargos para que sanado os vícios apontados e reformada a sentença para dar total procedência aos pedidos da exordial.

Devidamente intimado, o Embargado apresentou contrarrazões afirmando que inexiste erro ou vício da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração:

1003131-57.2023.8.11.0040

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Embargante(s):

Celso Correa Marinheiro

Embargada(s):

Fs Industria de Biocombustiveis Ltda

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22 de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Com relação à alegada omissão verifica-se que não há qualquer omissão no julgado, posto que ficou demonstrando que o embargante, aguardou com seu veículo parado mais de 100 horas, ao argumento de que é válido o documento (id. 180992456) contudo escrito a mão sem qualquer carimbo veja-se:

Aliado ao fato de que os documentos utilizados como fundamento do voto, são claros quanto ao horário de entrada do caminhão para pesagem e descarregamento, não havendo dúvidas quanto a prova da permanência no local, de modo que no caso de divergência, cabia ao reclamante, ora embargante juntar outras provas a fim de desconstituir a documentação, tais como vídeos, fotos, depoimento pessoal de testemunhas, dentre outros.

Portanto não há qualquer omissão ao julgado.

Desta forma, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Inclusive posicionamento sedimento pela jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE LEGITIMIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o Reclamante possui inscrição válida no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT na Categoria de Transportador Autônomo de Cargas – TAC, logo, possui legitimidade preenchendo os requisitos para figurar no polo ativo de demanda que visa à cobrança das estadias decorrentes da alegada demora no descarregamento de mercadoria.

Contudo, não restou comprovado nos autos à data de chegada do autor ao pátio permanecendo aguardando um total de aproximadamente 160 horas para carregamento e descarregamento de carga, não há que falar em indenização por estadia, conforme prevê o artigo 11, §5o da lei 11.442/2007.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

(N.U 1000077-76.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 01/11/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AUXÍLIO ESTADIA INDEVIDO. PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em que pese as alegações de que houve atraso para descarregamento, no caso em apreço, não há nos autos qualquer comprovação acerca da data prevista para entrega ou, na sua ausência, prévia notificação de chegada.

2. Ausente a previsão de data para a entrega, não há como precisar se a parte recorrida estava adiantada ou atrasada para tanto.

3. A parte recorrida não fez prova do fato constitutivo do seu direito, conforme preconiza o artigo 373, I, do CPC.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1031339-36.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 14/12/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA - NÃO PROVADA - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC – RECURSO E CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nas ações de competência dos Juizados Especiais o foro competente para processar e julgar a demanda, nos termos do artigo 4o, I c/c parágrafo único da Lei no 9.099/95 é o foro de domicilio do autor ou, a critério deste, o local onde o réu exerce atividade ou mantenha filial, agência, sucursal ou escritório. Havendo comprovação de que há sede/filial em Rondonópolis, de rigor a rejeição da preliminar, ainda mais por se tratar de escolha do autor.

2. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3. Cabe à parte requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4. O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar a condenação.

5. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1014386-60.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)

Portanto, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos
, mas não os acolho
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024